Tribunal: TJSP
Processo: 2063224-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO, NOS AUTOS, DE PROVA EMPRESTADA – INSATISFAÇÃO DA AUTORA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – "TAXATIVIDADE MITIGADA" – INCIDÊNCIA NAS SITUAÇÕES CUJA URGÊNCIA SE MANIFESTA EM RAZÃO DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO (TEMA 988 DO C. STJ) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO, NOS AUTOS, DE PROVA EMPRESTADA – INSATISFAÇÃO DA AUTORA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – "TAXATIVIDADE MITIGADA" – INCIDÊNCIA NAS SITUAÇÕES CUJA URGÊNCIA SE MANIFESTA EM RAZÃO DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO (TEMA 988 DO C. STJ) – INOCORRÊNCIA NO CASO EM TELA – R. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.